Tribunal: TJMT
Processo: 1055424-06.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1055424-06.2020.8.11.0041
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
APELADO: EVERTON DIVINO COELHO ANDRADE.
Vistos.
Tendo em vista a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR